Tribunal: CARF
Processo: 11080.726498/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726498/2012-50
ACÓRDÃO
2002-009.709 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REJANE ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.709 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726498/2012-50
2
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 6.663,14, relativo ao ano-
calendário 2008, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas
médicas, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 05 a 09).
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 04/10/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a fiscalização constatou uma infração de dedução
indevida de despesas médicas, no valor total de 25.473,00, ano-calendário 2008.
O litígio recai apenas parcialmente sobre infração de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 4.130,00, uma vez que a decisão de piso restabeleceu uma dedução de
despesas médicas de R$ 21.343,00.
A decisão a quo manteve a glosa de dedução de despesa médica com Educação
Continuada em Odontologia (ECO), no valor de R$ 4.130,00, por falta de previsão legal.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte demonstrou que, na verdade, a
despesa com Educação Continuada em Odontologia (ECO) tratou-se de despesa odontológica da
contribuinte com implantes dentários na Associação Brasileira de Odontologia (fls. 67/69), no
valor de R$ 4.130,00, logo deve ser restabelecida essa dedução de despesa médica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 80
DF CARF MF
Original